Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0717639-23.2020.8.07.0000 Impetrante Fausto Raupp Fonseca Informante Juízo de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília Interessados Cosan S/A Indústria e Comércio e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Fausto Raupp Fonseca contra r. Sentença lavrada pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Proc. n. 0706578-02.2019.8.07.0001, extinguiu o processo em face do pagamento e determinou a “transferência de valores (50% do montante devido à parte autora) para o patrono da parte exequente, devendo a quantia remanescente ser transferida para os Juízos que realizaram penhora no rosto destes autos, obedecendo-se a ordem cronológica de realização das penhoras”. O Impetrante sustenta o cabimento do mandamus por reputar a determinação de transferência de valores para o patrono da parte Exequente teratológica e ilegal, uma vez que não teria sido levado “em consideração as manifestações expostas nos autos pelos terceiros interessados e sem obedecer a ordem cronológica da realização das penhoras”. Argumenta a violação ao devido processo legal em razão de o MM. Juiz ter ignorado as petições aviadas nos autos originários, bem como ante a ausência de fundamentação para amparar a determinação de transferência do equivalente a 50% do montante devido à Exequente ao seu patrono em decorrência de contrato de honorários firmado pelas partes. Alega a impossibilidade de reserva dos honorários contratuais após efetivadas penhoras no rosto dos autos que contemplam todo o crédito oriundo do cumprimento de sentença e a necessidade de discussão quanto àqueles pelo patrono e a empresa Exequente em ação autônoma. Alude ao princípio da isonomia, colaciona jurisprudência em abono a sua tese no sentido de impossibilidade de reserva de honorários contratuais antes da satisfação dos créditos penhorados no rosto dos autos e sustenta a existência de fraude no contrato de honorários advocatícios contratuais que prevê o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico obtido na execução. Ao final, postula o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, bem como de liminar para que seja suspensa a liberação dos valores ao patrono da empresa Exequente até o julgamento do writ. No mérito, requer a concessão da segurança mediante a anulação do ato que determinou a liberação do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados em Juízo, assegurando-se ao Impetrante o direito líquido e certo de receber os valores penhorados no rosto dos autos do Processo no 070657802.2019.8.07.000 de acordo com a ordem cronológica. Sobreveio petição de BARROZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na qual pede o indeferimento da inicial e, em seguida, manifestação do Impetrante em que afirma ser teratológica o ato acoimado de coator. É a suma dos fatos. A impetração do mandamus dirige-se contra ato judicial consubstanciado em Sentença que extinguiu o processo em face do pagamento e determinou a “transferência de valores (50% do montante devido à parte autora) para o patrono da parte exequente, devendo a quantia remanescente ser transferida para os Juízos que realizaram penhora no rosto destes autos, obedecendo-se a ordem cronológica de realização das penhoras”. Todavia, reza o Art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, sendo que, no caso, a prolação de Sentença nos autos originários desafia a interposição de recurso de Apelação dotado de efeito suspensivo (artigos 1.009 e 1.012 do Código de Processo Civil). Sobreleva destacar que embora disponha a Súmula 202 do C. STJ que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, é assente no C. STJ que “não se aplica à espécie a Súmula 202/STJ, que outorga ao terceiro a faculdade de impetrar mandado de segurança independentemente da interposição de recurso, porquanto seu enunciado socorre tão somente o terceiro que não possuiu condições de obter ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de utilizar o recurso cabível no prazo legal” (AgInt no RMS 46.839/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017). No caso, verifico que a parte Impetrante/Terceiro não apenas tomou ciência da r. Sentença como também acompanhou o curso processual, haja vista as petições protocoladas junto ao Juízo Impetrado. Dessa forma, afigura-se incabível a utilização do mandamus como sucedâneo recursal. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO. SÚMULA 202 DO STJ. APLICAÇÃO.DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 2. A incidência do aludido verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível", pois a "condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo", sendo essa a hipótese dos autos, visto que os impetrantes não tiveram oportunidade de impugnar o ato judicial. 3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo a dilação probatória. 4. In casu, os impetrantes não cuidaram de instruir o mandamus com prova documental bastante a demonstrar a nulidade da decisão homologatória do acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Governo do Distrito Federal tendente à desocupação da orla do Lago Paranoá, bem assim com os autos de infração lavrados pela agência de fiscalização estatal, o que enseja a necessária dilação probatória, incompatível com a presente via processual. 5. Recurso ordinário parcialmente provido, para admitir a impetração do writ por terceiro, mantendo-se a extinção do feito sem exame do mérito por fundamentação distinta. Agravo interno prejudicado. (RMS 50.858/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017). Cumpre destacar que a alegação do Impetrante de revestir-se de ilegalidade e teratologia a determinação judicial de liberação ao patrono da Exequente do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante que lhe é devido não ampara, por si só, o cabimento da impetração, sob pena de prodigalizar-se indevidamente o uso do mandado de segurança para atacar ato judicial em desacordo com os interesses da parte. Com efeito, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese, porquanto o Impetrante alega a existência de fraude no contrato de honorários advocatícios firmado pelas partes, a exigir realização de prova técnica, e o advogado da Exequente, em princípio, possui o direito de reserva de seus honorários contratuais sobre o crédito de seu cliente. A par dessas considerações, resulta evidente a inadequação da via eleita para pretensão de sua utilização como sucedâneo recursal para alterar a r. Sentença. À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator